Tribunal: TJMT
Processo: 1033719-02.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033719-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença, Atos executórios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WENDER SOUSA AQUINO - CPF: 761.055.711-00 (ADVOGADO), MAXUEL MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 592.694.051-68 (AGRAVANTE), PEDRO APARECIDO GOMES DOS SANTOS - CPF: 228.058.001-25 (AGRAVADO), DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS - CPF: 033.193.911-86 (ADVOGADO), KELLY LORRAINE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 060.898.411-61 (ADVOGADO), ARTINO URBANO DOS SANTOS - CPF: 045.907.911-53 (TERCEIRO INTERESSADO), OLINDO GOMES DOS SANTOS - CPF: 210.762.511-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZIA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 387.916.841-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ARNO ALFREDO SCHMIDT - CPF: 048.624.220-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo interno. Pedido de gratuidade da justiça. Indeferimento. Presunção relativa da hipossuficiência. Necessidade de Comprovação. Manutenção da decisão agravada.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu a Assistência Judiciária Gratuita pleiteada pelo agravante.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na análise da suficiência da documentação apresentada pela agravante, frente à necessidade de comprovação efetiva da impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo do próprio sustento.

III. Razões de decidir

3. A concessão da AJG exige comprovação da insuficiência de recursos, conforme art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e art. 98 do CPC.

4. Intimado, o autor/agravante não juntou qualquer documento hábil a comprovar a hipossuficiência alegada.

5. A jurisprudência do STJ e do TJMT tem exigido análise criteriosa da situação financeira do requerente para concessão da AJG.

IV. Dispositivo

6. Agravo Interno Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por MAXUEL MARTINS DE OLIVEIRA contra a r. decisão que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1033719-02.2025.8.11.0000, indeferiu a Assistência Judiciária Gratuita ao agravante (cf. Id. nº 319772899).

Alega o Agravante que faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, pois está desempregado desde julho de 2022, sofreu grave acidente automobilístico que resultou em sequelas físicas, necessitando de tratamentos médicos contínuos, e não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento (cf. Id. nº 322483398).

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do agravo interno (cf. Id. nº 326060889).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 1.021, §2º, do CPC, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por Maxuel Martins de Oliveira contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado nos autos do Agravo de Instrumento nº 1033719-02.2025.8.11.0000.

Alega o Agravante que faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, pois está desempregado desde julho de 2022, sofreu grave acidente automobilístico que resultou em sequelas físicas, necessitando de tratamentos médicos contínuos, e não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento.

A exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional, já que o artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, prescreve que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (grifei).

Não basta, pois, a simples declaração autoindulgente de pobreza para que a parte faça jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, mas sim comprovação razoável e mínima da insuficiência de recursos, ainda que momentânea, para arcar com o pagamento das custas processuais. A declaração do estado de miserabilidade é de presunção relativa, e por isso precisa de mínima prova confirmatória para que os benefícios sejam concedidos ao declarante.

No caso em análise, o Agravante alega estar desempregado desde julho de 2022 e ter sofrido grave acidente automobilístico que resultou em sequelas físicas. Contudo, os documentos apresentados não são suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência financeira.

Conforme destacado na decisão agravada, os extratos bancários juntados aos autos, referentes aos meses de junho, julho e agosto de 2024, demonstram movimentação financeira regular, com diversos créditos e débitos, inclusive transferências realizadas para terceiros, o que indica capacidade financeira incompatível com a alegada hipossuficiência.

Ademais, o Agravante não apresentou documentos atuais que comprovem sua situação de desemprego, como carteira de trabalho, comprovante de recebimento de seguro-desemprego ou declaração negativa de rendimentos recente.

Quanto ao acidente automobilístico sofrido pelo Agravante, embora seja uma situação que possa gerar despesas médicas, não há nos autos comprovação de que tais despesas comprometam significativamente sua renda a ponto de impossibilitar o pagamento das custas processuais.

Importante ressaltar que a concessão do benefício da justiça gratuita é medida excepcional, destinada àqueles que efetivamente não possuem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. A simples alegação de dificuldades financeiras, sem a devida comprovação, não é suficiente para o deferimento do benefício.

A r. decisão agravada não ofende, sob qualquer perspectiva que se adote, os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão da assistência judiciária, antes, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos, e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestado pelo Estado, o que, de modo algum, se encaixa no perfil econômico da agravante, que, embora intimado a apresentar, não juntou nenhum documento com aptidão a comprovar a origem e quantificação de seus proventos mensais.

Nesse sentido, é a unívoca jurisprudência desta eg. Corte:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL C/C DEPÓSITO EM JUÍZO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – INADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAI nº 1014955-75.2019.8.11.0000, Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO QUANTO AO REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – VÍCIO SANADO - RECURSO ACOLHIDO. 1. Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado, nos termos do artigo 1.022, do CPC. 2. A concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade. E essa avaliação pode ser feita tanto pela determinação da produção de provas, como também através das provas já constantes dos autos. 3. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos do autor em consonância com o art. 99, §3º do CPC.” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RED nº 0000678-52.2016.8.11.0008, Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - AgInt nº 0001666-62.2015.8.11.0023, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais. II - In casu, nada convence do contrário, pois, além da condição de pessoa jurídica, a própria natureza da demanda milita em face da empresa agravante. Isso porque, pretende por meio de ação ordinária por ela manejada, proveito econômico estimado em R$ 10.786.104,46 (dez milhões, setecentos e oitenta e seis mil cento e quatro reais e quarenta e seis centavos), de modo que, o indeferimento da benesse é medida que se impõe.” (TJMT - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAI nº 1017712-42.2019.8.11.0000, Rel. Desª. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

Pelo exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025